Tribunal: TJES
Processo: 5034056-64.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Licença Capacitação (Aperfeiçoamento Profissional)
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034056-64.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MIRELLA SOUZA ALVARENGA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5034056-64.2023.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MIRELLA SOUZA ALVARENGA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AFASTAMENTO PARA FREQUÊNCIA EM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL. ART. 57, III, LC Nº 46/1994. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRAZO CONSTANTE NO ART. 20 DO DECRETO Nº 5.331-R/2023. APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA PARA PEDIDO EXTEMPORÂNEO. COMPROVAÇÃO DE GOZO DE LICENÇA ANTERIOR. RECUSA NÃO FUNDADA EM CRITÉRIO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. CUMPRIMENTO DOS PRÉ-REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou à concessão do afastamento remunerado previsto no art. 57, III, da LC nº 36/1994. Em contrarrazões, pugna a Recorrida pelo não provimento do recurso.

(2). Nota-se que a arguição do Recorrente se baseia em dois pontos principais: i) a legalidade do indeferimento do requerimento da Recorrida em razão do descumprimento do prazo previsto no art. 20 do Decreto nº 5.331-R/2023; b) a discricionariedade da Administração Pública no deferimento desse tipo de solicitação, não encerrando ilegalidade a sua recusa com base em critérios de conveniência e oportunidade.

(3). Contudo, em que pese as razões aduzidas, entendo que não merecem prosperar. Efetivamente, em relação ao descumprimento do prazo assinalado no art. 20 do Decreto nº 5.331-R/2023, cumpre destacar que o próprio dispositivo contempla a possiblidade de que seja justificada a apresentação extemporânea do requerimento respectivo, conforme se lê
in verbis
: “
Art. 20. O requerimento de licença deverá ser apresentado com no mínimo 45 (quarenta e cinco) dias de antecedência em relação a data informada para início do curso, sob pena de preclusão do direito de se requerer o afastamento,
salvo justificativa devidamente comprovada
.
”.

(4). No caso dos autos, comprova a Recorrida ter apresentado ao ente público a devida justificativa, tendo demonstrado estar, no período da matrícula no curso, em gozo de outra licença (por motivo de doença em pessoa da família), conforme assentamento em ficha funcional, não sendo possível, por óbvio, que se cumulasse a referida licença e o afastamento ora pretendido.

(5). Dessa forma, evidente que o mero indeferimento do pedido da Recorrida com fulcro em descumprimento do prazo em comento (sem consideração à justificativa apresentada pela servidora quanto à apresentação extemporânea do requerimento) salienta a deficiência da fundamentação do ato administrativo impugnado, que não cuidou de analisar as razões sustentadas pela Recorrida.

(6). Nesse sentido, não há dúvidas quanto à razoabilidade da justificativa apresentada pela Recorrida, devidamente comprovada à Administração Pública, de modo que faria jus, nos termos do próprio dispositivo suscitado pelo Recorrente para fins de indeferimento do pedido, à dispensa do prazo previsto na hipótese.

(7). Ademais, no que se refere à discricionariedade da Administração Pública no deferimento de afastamentos dessa natureza, embora não se olvide a possibilidade de que o ente estatal indefira o pleito da servidora ainda que cumpridos todos os requisitos para gozo do afastamento pretendido, nota-se
in casu
que não foi invocada qualquer questão de interesse da Administração (sem qualquer justificativa com fulcro na conveniência e oportunidade), mas apenas o critério formal-temporal relativo ao prazo para apresentação do requerimento (o qual, como já explicitado, pode – e no presente caso, deve – ser desconsiderado mediante justificativa razoável).

(8). Quanto ao ponto, inclusive, merece destaque o seguinte trecho da r. sentença,
in verbis
: “[...]
o indeferimento do pleito administrativo da requerente não restou alicerçado em juízo de discricionariedade, mas na ausência de preenchimento de requisito específico contido em ato normativo, qual seja, apresentar o requerimento de licença “com no mínimo 45 (quarenta e cinco) dias de antecedência em relação a data informada para início do curso”
.
Entretanto, tal requisito não se encontra previsto nas normas legais que dispõem sobre a aludida licença remunerada para a realização de curso de aperfeiçoamento, qual seja, o artigo 57, inciso III, da Lei Complementar Estadual nº 46/94. Ainda, importa mencionar que,
não obstante se reconheça que a concessão de licença remunerada para participação em curso de aperfeiçoamento é ato discricionário da Administração Pública, não foram apresentadas quaisquer justificativas baseadas na conveniência e oportunidade.
O requerido se limitou a negar o afastamento da servidora com base em requisito regulamentado em Decreto
[...].

(9). Portanto, considerando que o referido indeferimento não se deu com fulcro em critérios próprios da discricionariedade conferida à Administração Pública na análise desse tipo de requerimento (não se tratando, portanto, de revisão do mérito administrativo), bem como levando em conta a deficiência da fundamentação do ato impugnado (que não apreciou a justificativa apresentada pela servidora, tampouco declinou a possibilidade de afastamento excepcional do prazo previsto na hipótese, conforme exceção também expressamente prevista na norma invocada), entendo pelo acerto do comando sentencial no que se refere ao deferimento do pedido autoral, não merecendo quaisquer reparos a sentença objurgada.

(10). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa. Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)